Tribunal: STF
Processo: RE 372426
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. COFINS. CONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE
COMPENSAÇÃO DIFERENCIADO: ART. 8º DA LEI 9.718/98. COMPENSAÇÃO DOS
VALORES RECOLHIDOS A MAIOR COM OUTROS TRIBUTOS. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.
I - No julgamento do RE 336.134/RS, o
Plenário reconheceu a constitucionalidade do regime de compensação
diferenciado (art. 8º da Lei 9.718/98).
II - A jurisprudência da
Corte é no sentido de que a apreciação das questões relativas à
compensação dos valores recolhidos a maior com outros tributos e à
aplicação de correção monetária e de juros depende da análise de
normas infraconstitucionais e do prévio exame de fatos e provas.
Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes.
III - Agravo Regimental
 Improvido.